Tribunal: TJES
Processo: 5002946-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ORIGINÁRIO PREJUDICADO FACE A PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I
. Na esteira da jurisprudência pátria, a prolação de sentença nos autos da ação originária tem o condão de esvaziar o objeto do recurso de agravo de instrumento, haja vista que a análise meritória exauriente substitui o decisum de caráter precário.

II
. Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002946-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PILON OLINTO COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, neste recurso o agravante pugna pela reforma da decisão monocrática que reconheceu a perda do objeto em sede de agravo de instrumento em razão da prolação da sentença na instância originária.

O recorrente sustenta que o seu interesse ainda permanece, razão pela qual pretende o prosseguimento do recurso nesta instância.

O Ministério Público opinou pela manutenção da decisão hostilizada, da lavra do eminente Des. Robson Luiz Albanez.

Neste momento, sem maiores delongas, haja vista que o caso é singelo, penso que não há razão para a reforma do decisum vergastado, uma vez que a prolação de ato decisório com análise de mérito exauriente tem o condão de substituir decisão de caráter provisório.

In casu, a sentença aprofunda a análise da matéria sumariamente debatida em decisão inicial e portanto deve ser agora discutida em apelação cível.

O próprio recorrente, em sua peça recursal, registra que toda a matéria discutida na via instrumental foi devolvida em sede de apelação cível, o que a meu ver apenas reforça a tese aqui consignada.

Sobre o tema, vejamos a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, incluindo deste c. Órgão colegiado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DE OFÍCIO: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AUSENTE INTERESSE RECURSAL ADVENTO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EFEITO TRANSLATIVO AGRAVO DE INSTRUMENTO, TAMBÉM, PREJUDICADO.

1. Consoante o documento de fls. 183 e por meio de consulta ao andamento processual da demanda originária (Proc. 0022557-46.2019.8.08.00224), disponível no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal, é possível verificar que foi proferida sentença na demanda de origem, por meio da qual o magistrado julgou parcialmente procedente.

2. Logo,
resta evidenciada a perda superveniente do interesse recursal da parte agravante no julgamento do mérito deste recurso de agravo interno, porquanto, fora prolatada sentença nos autos originários, a qual substitui todas as decisões interlocutórias proferidas anteriormente no processo e torna prejudicada a análise também do agravo de instrumento.

3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento julgado, também, prejudicado por força do efeito translativo.(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199014945, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 30/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – PROLAÇÃO DE SENTENÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO – RECURSO PREJUDICADO.1 – O atual entendimento do c. STJ é no sentido de que a prolação de Sentença nos autos do processo originário, seja de procedência ou de improcedência, acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento (precedente: AgRg nos EREsp 1199135⁄DF). 2 –
Na ¿específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido – que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência – torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas¿ (EAREsp 488.188⁄SP).
3 – Superação do entendimento segundo o qual a averiguação da perda, ou não, do objeto do Agravo em razão de Sentença proferida no processo originário demandaria a análise dos critérios da cognição e da hierarquia. 4 – Recurso prejudicado. Maioria.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048169000170, Relator Designado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/02/2017, Data da Publicação no Diário: 17/03/2017)

Face ao exposto, por serem despiciendas maiores elucubrações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO ORIGINÁRIO PREJUDICADO FACE A PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
. Na esteira da jurisprudência pátria, a prolação de sentença nos autos da ação originária tem o condão de esvaziar o objeto do recurso de agravo de instrumento, haja vista que a análise meritória exauriente substitui o
decisium
de caráter precário.

II
. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.